Tribunal: TJPA
Processo: 0804380-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804380-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCINELMA VIANA PANTOJA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DE EXERCÍCIO DE CARGO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual a autora, servidora nomeada e empossada em cargo público, foi impedida de exercer suas funções em razão de auditoria instaurada pelo Município de Mocajuba, sem prévia instauração de processo administrativo, sob alegação de irregularidades nas posses realizadas ao final da gestão anterior.

2.

O Juízo de origem entendeu não demonstrada a probabilidade do direito, reconhecendo a prerrogativa de autotutela da Administração Pública e determinando a continuidade da auditoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a suspensão do exercício das funções e da remuneração de servidora pública, regularmente nomeada e empossada, sem a instauração de prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A suspensão de direitos funcionais de servidor investido regularmente em cargo público exige prévia instauração de processo administrativo, nos termos dos arts. 5º, LIV e LV, da CF/88, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. A jurisprudência do STF (Tema 138 da Repercussão Geral) consolida que atos administrativos que produziram efeitos concretos somente podem ser desconstituídos mediante regular processo administrativo.
6. A natureza alimentar da remuneração e a ausência de devido processo legal configuram o perigo de dano, justificando a concessão da tutela de urgência.
7. A autotutela administrativa não pode ser exercida em afronta à segurança jurídica e à proteção da confiança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido para determinar o imediato restabelecimento do exercício das funções da agravante e do pagamento de sua remuneração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Francinelma Viana Pantoja, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Mocajuba, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em face do Município de Mocajuba.

Na origem, a agravante ajuizou ação visando garantir seu direito ao exercício do cargo de Agente Administrativo Educacional, para o qual foi nomeada e empossada, após aprovação em concurso público. Alegou que, ao se apresentar para iniciar suas atividades, foi impedida de exercer suas funções, sob o fundamento de que a municipalidade instaurou auditoria interna para apurar a regularidade das posses ocorridas nos últimos dias da gestão anterior, aduzindo que não foram carimbados os termos de posse. Sustenta, ainda, que após o impedimento ao seu exercício, o Município editou o Decreto 019/2025, autorizando a contratação de servidores sem a realização de concurso público, o que revela afronta à impessoalidade e à moralidade administrativa.

O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que não está demonstrada, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte autora, ressaltando que a Administração Pública possui a prerrogativa de autotutela para revisar seus atos e que a auditoria interna instaurada deve seguir seu curso regular, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Nas razões recursais, a agravante alega que sua posse foi realizada em estrita conformidade com os princípios administrativos, com a devida publicidade e observação dos requisitos legais. Sustenta que a suspensão do exercício do cargo sem a instauração de prévio processo administrativo constitui manifesta ilegalidade e afronta os princípios da segurança jurídica e proteção da confiança. Argumenta, ademais, que a decisão recorrida desconsiderou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138 da Repercussão Geral, que exige a instauração de processo administrativo regular para a revisão de atos administrativos que produziram efeitos concretos.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para que lhe seja garantido o direito de exercer suas funções imediatamente, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a concessão definitiva da tutela de urgência para assegurar sua permanência no cargo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

No caso, verifica-se que a decisão impugnada, ao manter a suspensão do exercício da função pública da agravante sem prévia instauração de processo administrativo, afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No ponto central da controvérsia, destaca-se que a Administração Pública, ainda que detenha o poder-dever de autotutela, o faz à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal, bem como do devido processo legal (art. 5º, LIV). A Constituição impõe como condição indispensável, para qualquer ato que atinja interesses individuais concretos de servidores públicos, a prévia instauração de procedimento administrativo formal, em que se assegure o efetivo exercício do direito à defesa.

É inequívoco, no presente caso, que a agravante já havia sido nomeada e empossada, ou seja, estava investida regularmente no cargo, de modo que qualquer suspensão de seus direitos funcionais não poderia se operar sem a observância do devido processo legal administrativo. O ato municipal que obstou o exercício de suas funções, sem oportunizar a devida instrução processual, afronta diretamente a proteção constitucional da confiança legítima e da segurança jurídica, pilares do Estado Democrático de Direito.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 138, da Repercussão Geral, estabelece que atos administrativos que geram efeitos concretos só podem ser desconstituídos após regular processo administrativo.

A natureza alimentar da remuneração também configura o
periculum in mora
, uma vez que sua suspensão compromete a subsistência da agravante, tornando imperativa a concessão da tutela jurisdicional imediata.

Acerca disso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO DE CONVOCAÇÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE. ULTERIOR REVOGAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO, POR SUPOSTOS MOTIVOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. ALEGADO EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO. SÚMULA
473
DO STF. ARBITRARIEDADE DO ATO REVOGADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

“Realizada a nomeação de candidato em cargo público, o ato administrativo constitui-se um ato jurídico perfeito e produz efeitos na esfera de interesses individuais (direito adquirido). No exercício do poder de autotutela, a nomeação de candidato pode ser anulada (ou invalidada) pela Administração se o ato estiver eivado do vício de ilegalidade, porquanto nenhum direito origina; porém a nomeação não pode ser revogada pela Administração por motivos de conveniência e oportunidade, sob pena de violar as garantias constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, a teor do enunciado da súmula nº
473
/STF. Na eventualidade, ainda que a pretexto de satisfazer conveniências próprias se pudesse imaginar a possibilidade de a Administração revogar o ato de nomeação de candidato, a discricionariedade administrativa não pode ser confundida com arbitrariedade, também verificada na espécie. Assim, em observância à tese fixada no julgamento do
RE nº 837.311/PI
, em repercussão geral, a expectativa de direito à nomeação do candidato aprovado como excedente ou em cadastro de reserva convola-se em direito líquido e certo quando, no prazo de validade do certame, surge nova vaga e há preterição arbitrária e imotivada pela Administração.” (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000212246565001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022) (...) (TJ-PB - AC: 08004806520218150211, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

Assim, embora a Administração Pública detenha a prerrogativa da autotutela, tal poder não é absoluto, devendo ser exercido em conformidade com os princípios constitucionais do devido processo legal e da segurança jurídica, sob pena de causar prejuízo indevido ao servidor regularmente investido no cargo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
determinando que o Município de Mocajuba restabeleça o exercício das funções da agravante no cargo público para o qual foi empossada, bem como o pagamento de sua remuneração, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/07/2025